Tribunal: TJBA
Processo: 0000227-47.2019.8.05.0183
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Olindina Apelação: 0000227-47.2019.8.05.0183 Apelante: Estado da Bahia Procurador do Estado: Ricardo José Costa Villaca Apelado: Osni da Silva Santos (OAB/BA: 51.761) Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO. AUSÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA. DEVER CONSTITUCIONAL DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença proferida nos autos da ação penal que, embora tenha reconhecido a prescrição da pretensão punitiva e extinguido o feito sem resolução do mérito, fixou honorários advocatícios no valor de R$ 4.000,00 em favor do defensor dativo Bel. Osni da Silva Santos (OAB/BA 51761), diante da ausência de Defensoria Pública na Comarca de Olindina. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se (i) é válida a fixação de honorários advocatícios a defensores dativos na seara penal, mesmo sem a citação do ente federado; e (ii) se o valor arbitrado pelo juízo de primeiro grau é excessivo diante da atuação dos profissionais. III. Razões de decidir 3. O Estado da Bahia, como titular da ação penal, não pode alegar surpresa quanto à condenação ao pagamento dos honorários, diante do dever constitucional de prestar assistência judiciária gratuita. 4. O art. 22, § 1º, da Lei nº 8.906/1994 prevê expressamente que, na ausência da Defensoria Pública, os honorários devem ser pagos pelo ente federado responsável. 5. Os valores arbitrados estão abaixo da Tabela de Honorários da OAB/BA e são compatíveis com os serviços prestados pelos defensores dativos nomeados. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. É válida a condenação do ente federado ao pagamento de honorários advocatícios a defensores dativos quando inexistente Defensoria Pública na comarca. 2. O valor arbitrado a título de honorários deve observar a compatibilidade com a tabela de honorários da OAB, podendo ser fixado em patamar inferior, desde que razoável.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; Lei nº 8.906/1994, art. 22, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.777.957/ES, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 13.12.2018. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação nº 0000227-47.2019.8.05.0183, em que são partes as acima citadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do Voto do relator. Salvador/BA, [data registrada no sistema]. Desembargador Mario Alberto Simões Hirs Relator